Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS. ADQUIRENTE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SUCESSIVA. ÚNICA. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. A denunciação da lide não se presta a esclarecimentos ou à produção de provas relacionadas a pessoa estranha à relação de direito material que vincula as partes no processo, mas, sim, de garantir o direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso que motivou a pretensão que fundamenta o pedido inicial.
3. O CPC, em seu art. 125, § 2o “admite uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”
4. Preenchidos os requisitos legais, revela-se cabível a denunciação da lide sucessiva, quando demonstrado que o denunciado preencheu a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) em nome de terceiro, a quem incumbia a regularização da transferência de propriedade perante o DETRAN/DF, mas não o fez no prazo legal.
5. Recurso conhecido e provido.